Tribunal: STF
Processo: ARE 1461734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO SAÚDE. ADICIONAL NOTURNO. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO SUCUMBENTE. DESCABIMENTO DA REMESSA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART 77 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA PARAÍBA. PREVISÃO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM HORÁRIO NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. IRRELEVÂNCIA. ADICIONAL DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELASANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. REFORMA DA SENTENÇA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Por inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, somente haverá Remessa Necessária da Sentença quando não for interposto Recurso por parte do Ente Público contra o qual houver condenação.



    2. Comprovada a prestação de serviços em período compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do seguinte, é devido o adicional noturno, bem como os seus reflexos quanto às verbas de natureza remuneratória.



    3. A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Autora ocupa o cargo de Psicóloga dos quadros do Ente Apelante, exercendo as suas atividades em regime de plantões de 24h, conforme atestado por declaração do Hospital Estadual no qual ele presta serviços (Id. 18248736), de modo que o exercício de atividades em horário noturno restou devidamente comprovado.



    O adicional noturno é devido aos servidores que prestam serviço no horário compreendido entre 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte, compondo o rol de direitos sociais previstos no art. 7º, IX e 39, §3º , ambos da Constituição Federal. 



    A Lei Complementar Estadual nº 58/2003 – Estatuto dos Servidores Públicos da Paraíba, por sua vez, em seu art. 77, também prevê o adicional, remunerando àqueles que o exercerem no percentual de 25% (vinte e cinco por cento).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente